Tribunal: TJDFT
Processo: 0735256-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência de manifestação do Acórdão quanto à fato determinante para a correta aplicação do Direito ao caso acarreta a necessidade de reconhecimento da omissão no decisum.
3. Em atenção à Teoria dos Motivos Determinantes, havendo alteração do contexto fático em razão da declaração de prescrição parcial da pretensão punitiva do Estado, faz-se necessária a prolação de nova decisão administrativa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.